Tribunal: TJPA
Processo: 0025826-71.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. DESPROVIMENTO.1. Havendo mais de um vetor do art. 59 do CP considerado de forma negativa, legitima-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cujo critério de aumento depende da discricionariedade jurisdicional do julgador.2. Se a confissão do réu não foi utilizada para fundamentar a sentença condenatória, não é obrigatório seu reconhecimento. In casu sequer o réu confessou o ilícito ? Súmula 545 - STJ.3. A existência de antecedente criminal, bem como circunstância negativa do art. 59 do CP, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso.4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0025826-71.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM
APELANTE: DEO GOMES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DR. ALEXANDRE MARTINS BASTOS - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. DESPROVIMENTO.
1. Havendo mais de um vetor do art. 59 do CP considerado de forma negativa, legitima-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cujo critério de aumento depende da discricionariedade jurisdicional do julgador.
2. Se a confissão do réu não foi utilizada para fundamentar a sentença condenatória, não é obrigatório seu reconhecimento. In casu sequer o réu confessou o ilícito - Súmula 545 - STJ.
3. A existência de antecedente criminal, bem como circunstância negativa do art. 59 do CP, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso.
4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam

os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DEO GOMES DE OLIVEIRA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, descrito no art. 157, caput
,
do Código Penal.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 23.11.2013, por volta de 16:45h, o acusado tomou de assalto a vítima Izabela Cristina de Castro, em via pública
,
quando esta caminhava com seu filho de 4 meses de idade em seu colo, momento em que ele violentamente tentou arrancar o cordão do pescoço da vítima, e como não arrebentou logo, ele empreendeu mais força contra ela que quase derrubou o bebê de seu colo, e assim conseguiu arrancar o cordão e fugir em seguida. Ele foi detido por populares que o perseguiram após o crime, com finalização da prisão pela autoridade policial. Por tal conduta, foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, caput, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo, às fls. 72/80, sentença condenatória, contra a qual o Réu apelou às fls. 93/100, onde pleiteia apenas a revisão da dosimetria, com positividade da culpabilidade, aplicação da atenuante da confissão e alteração do regime prisional
.

Constam contrarrazões às fls. 102/105
.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 107/110)
.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

Pressupostos de admissibilidade preenchidos, passo ao mérito.

O cerne da razão recursal é a dosimetria da pena, em que o Réu pleiteia tão somente a redução da pena-base, aplicação da atenuante da confissão e a alteração do regime prisional.

No que se refere à
pena-base
, ao contrário do que afirma a defesa, foram duas as circunstâncias do art. 59 do CP consideradas negativas na sentença: a culpabilidade e os antecedentes criminais. A culpabilidade foi considerada elevada, pois o Réu agiu além da violência normal para esse tipo de crime ao utilizar de força bruta para tentar arrancar o cordão do pescoço da vítima e com isso quase derrubar o bebê que estava em seu colo, deixando, portanto, de se preocupar com a integridade física de uma criança, o que entendo perfeitamente analisado pelo magistrado, pois extrapola o mediano para crime dessa natureza e por isso deve ser mais penalmente agravado.

Os antecedentes criminais, em que pese não caracterizarem a reincidência neste caso, podem ser considerados negativos, pois comprovada a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado contra o Réu (Processo n.º 0006938-43.2008.8.14.0401 - 9ª Vara Penal da Capital) - Súmula 444 do STJ.

Em sendo assim, como basta existência de um vetor negativo para autorizar o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal - Súmula 23/TJPA, não há ilegalidade na sentença impugnada.

Além disso, a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não possui critérios objetivos, cabendo à discricionariedade motivada do magistrado, podendo, portanto, cada julgador valorar de forma diferenciada cada vetor, de forma que um pode ser mais negativamente considerado do que outro, sem que isso represente qualquer ilegalidade.

No que tange à
redução da pena-base pela atenuante da confissão
, há súmula dirigindo a questão segundo a qual
¿Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal¿
- Súmula 545/STJ.

Ocorre que, no presente caso, o magistrado sentenciante citou expressamente que não houve confissão por parte do Réu, que apresentou versões completamente contraditórias sobre o fato, primeiro dizendo que a vítima teria inventado essa história para lhe prejudicar, depois que o marido da vítima lhe acusou porque não gostava dele, e depois que a polícia quis lhe prejudicar, sem em nenhum momento assumir o crime de roubo.

Em sendo assim, não razão plausível para reconhecimento de atenuante inexistente.

Em relação ao
regime prisional
, a legislação penal permite a imposição de regime mais gravoso do que o recomendado pelo art. 33 do CP, desde que o magistrado fundamente sua decisão, o que foi criteriosamente obedecido nestes autos, já que o juiz sentenciante citou vetor negativo do art. 59 do CP, diante da efetiva e excessiva violência empregada no crime, assim como a existência de antecedente criminal com trânsito em julgado como fatores decisivos para recomendar que o Apelante cumpra a pena em regime inicialmente fechado, o que entendo totalmente válido e legal. Nesse sentido:
¿Não obstante a pena do paciente tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial negativa justifica a manutenção do modo de execução mais gravoso.¿
(STJ - HC 533110/RS, Ministro JORGE MUSSI, DJ 19/05/2020).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 15 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator